Tribunal: TJDFT
Processo: 0704145-76.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. FALTA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. REJEITADA. MÉRITO. OMISSÃO. NÃO CONFIGURADA. CONTRADIÇÃO. NÃO CONFIGURADA. ERRO MATERIAL. EXISTENTE. SANADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.
1. No caso específico dos Embargos de Declaração, só é cabível o não conhecimento do recurso nos casos em que a parte não indica quais vícios entende presentes no acórdão, além, é claro, dos casos de intempestividade.
1.1. No caso dos autos, os vícios foram indicados e a existência ou não de omissão, contradição e erro material só pode ser analisada no mérito recursal. Preliminar de falta de pressuposto de admissibilidade recursal rejeitada.
2. Inexiste omissão, pois o provimento jurisdicional foi claro, certo e coerente com sua fundamentação ao concluir que não há qualquer nulidade na decisão de homologação do laudo pericial.
3. Inexiste contradição, uma vez que a parte autora deveria ter apresentado documento essencial à lide logo na petição inicial, ou após a decisão de saneamento que fixou a distribuição do ônus da prova, não sendo cabível o pedido após a confecção de laudo pericial contrário.
4. Reconhecido o erro material constante de trecho do julgado, necessária a correção.
5. Dá-se por prequestionada a matéria apresentada.
6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sem efeitos infringentes. Acórdão integralizado.